Tribunal: TJSP
Processo: 1000608-69.2014.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
*Embargos de declaração – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais – Duplicatas mercantis – Alegação de omissão e contradição – Inocorrência – Propósito de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000608-69.2014.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LIGA FACTORING LTDA., é embargado FLORNIL CONSULTORIA
EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000608-69.2014.8.26.0008/50000 - Voto 33229
2
VOTO No: 33229
EDECL. No: 1000608-69.2014.8.26.0008/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBGTE.: LIGA FACTORING S/A
EMBGDO.: FLORNIL CONSULTORIA EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA
LTDA. ME

*Embargos
de
declaração
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos
morais Duplicatas mercantis
Alegação de omissão e
contradição Inocorrência Propósito de rejulgamento do
recurso
Inadmissibilidade
Não enquadramento em
nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC

Embargos rejeitados.*

Trata-se de embargos de declaração opostos de v. acórdão de
fls. 280/289 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação da ré
embargante.

Insurge-se a requerida, alegando omisso e contraditório o aresto
embargado. A existência de precedente apontamento desabonador em nome da autora
embargada inviabiliza o reconhecimento de danos morais de acordo com a súmula 385 do
STJ. Pugna pelo acolhimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO.

Os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

Embargos
declaratórios
destinam-se
a
sanar
contradição,
obscuridade, omissão ou erro material do julgado, de forma a aperfeiçoar ou complementar
a prestação jurisdicional.
O v. acórdão embargado foi assim fundamentado:

“No mérito, nega-se provimento ao recurso.

A autora alegou, na inicial, a corré apelante recebeu as duplicatas
questionadas em operação de factoring celebrada com a corré Privilégio, sacadora dos
títulos (fls. 63/87).

Asseverou que as duplicatas são inexigíveis por não concretizado o
negócio jurídico celebrado com a corré sacadora (cedente), cancelado por divergência das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000608-69.2014.8.26.0008/50000 - Voto 33229
3
mercadorias entregues, acordando-se que ficaria a cargo da corré Privilégio a
comunicação da endossatária/cessionária sobre a perda de cartularidade dos títulos.

Assim, sustentou a inexistência de causa subjacente válida a
legitimar a cobrança das duplicatas, assim como que os protestos caracterizam danos
morais indenizáveis.

Ao contestar, como mencionado, a corré apelante alegou que a
autora não comprovou a falta de higidez e exigibilidade das duplicatas, protestadas em
exercício regular de direito do credor, como forma de resguardar seu direito de regresso
em face da sacadora dos títulos.

Sem razão.

Pacífico o entendimento de que a transferência de título de crédito
por contrato de factoring configura, na realidade, cessão de crédito para a empresa de
fomento mercantil.

Reza o art. 294 do CC: “O devedor pode opor ao cessionário as
exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter
conhecimento da cessão, tinha contra o cedente.”

Desse modo, havendo a transmissão do título por cessão de
crédito, diversamente do que ocorre com o endosso cambial, torna-se possível a discussão
da causa subjacente, nos termos do referido art. 294 CC, podendo o devedor alegar
exceções pessoais contra o cedente em face da faturizadora.

A propósito, leciona Arnaldo Rizzardo: “Uma decorrência de
natureza do “factoring” é o caráter contratual e não cambial das relações dele
decorrentes. Por se utilizar dos títulos de crédito nas negócios ou transações que lhe são
inerentes, não se deduz que a validade do contrato escuda-se nos mesmo princípios que
dirigem a emissão e a validade dos títulos de crédito, em geral cambiais, e sustentados
na abstratividade, literalidade e dispensa de investigação da “causa debendi”. Cabem a
análise e a pesquisa da relação subjacente, que determinou a emissão das cártulas.”
(Factoring, RT, 1997, p. 115).

O Superior Tribunal de Justiça já orientou:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM RECURSO
ESPECIAL. CIVIL E COMERCIAL.CONTRATO DE FACTORING. CESSÃO DO
CRÉDITO REPRESENTADO POR CHEQUES. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DAS
EXCEÇÕES PESSOAIS DO DEVEDOR CONTRA A EMPRESA FATURIZADORA. 1.
No contrato de factoring, a transferência dos créditos não se opera por simples endosso,
mas por cessão de crédito, subordinando-se, por consequência, à disciplina do art. 294 do
Código Civil, contexto que autoriza ao devedor a oponibilidade das exceções pessoais em
face da faturizadora. Precedentes. 2. A errônea valoração da prova que dá ensejo à
excepcional intervenção do Superior Tribunal de Justiça na questão decorre de falha na
aplicação de norma ou princípio no campo probatório, e não das conclusões alcançadas
pelas instâncias ordinárias com base nos elementos informativos do processo, em razão
do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 118.372/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 23/02/2016, DJe 07/03/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000608-69.2014.8.26.0008/50000 - Voto 33229
4

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
COMERCIAL.
CONTRATO
DE
FACTORING.
SESSÃO
DO
CRÉDITO
REPRESENTADO EM DUPLICATAS. POSSIBILIDADE DE ARGÜIÇÃO DAS
EXCEÇÕES PESSOAIS DO DEVEDOR CONTRA A EMPRESA FATURIZADORA. 1.
No contrato de factoring, a transferência dos créditos não se opera por simples endosso,
mas por cessão de crédito, hipótese que se subordina à disciplina do art. 294 do Código
Civil, motivo pelo qual a faturizadora não ocupa a posição de terceiro de boa-fé imune às
exceções pessoais dos devedores das cártulas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se
nega
provimento.
(AgRg no REsp 1386200/RS,
Rel.
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 07/12/2015).

Assim, o contrato de factoring, por se tratar de cessão de crédito,
implica a assunção dos riscos do negócio subjacente pela faturizadora, do que resulta, no
caso, a inaplicabilidade do princípio da inoponibilidade das exceções pessoais pertinentes
aos títulos cambiários.

Na hipótese, o conjunto probatório aponta a não concretização do
negócio jurídico primevo, com a não aceitação e devolução das mercadorias pela autora,
conforme missiva datada de 14/11/2013, assinada pelo representante legal da cedente,
sacadora das duplicatas (fls. 18/19).

Portanto, as duplicatas mercantis não tinham causa subjacente a
legitimar as cobranças, por decorrer de negócio não concretizado e cancelado junto a
sacadora (cedente), não podendo a faturizadora corré pretender cobrá-las, pela
inexigibilidade dos títulos.

Embora a corré apelante não tenha participado da relação jurídica
originária, fato é que na qualidade de cessionária dos créditos, deveria, antes de levar as
duplicatas a protesto, certificar-se da regularidade, especialmente existência e validade
das duplicatas.

De fato, a corré apelante não se cercou das cautelas necessárias
ao deixar de exigir a nota fiscal e a prova da efetiva entrega e recebimento das
mercadorias que originou o saque das duplicatas, como títulos de crédito que são
eminentemente causais (art. 20 da Lei 5474/68), evidenciando sua responsabilidade.

É da própria essência do risco do negócio do factoring a aquisição
de eventual crédito irregular, correndo por sua conta e risco a eventual aquisição de
crédito viciado, por isso não pode argumentar a faturizadora com o princípio das
exceções pessoais, previsto no art. 25 da Lei 7.357/85.

Sobre o tema jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO
Pretensão
a
cancelamento
de
protesto c.c.
indenização por danos morais - Duplicata Cessão de crédito - Título adquirido e
recebido pela apelante sem comprovação de entrega e recebimento de mercadoria -
Desacordo comercial Mercadorias devolvidas - Notificação da cessionária acerca da
devolução Cessionária que mesmo notificada levou o título a protesto - Recurso apenas
da empresa cessionária Protesto indevido Dano moral configurado Desnecessária
prova efetiva do mesmo Valor indenizatório mantido Sentença confirmada Recurso
desprovido. (Apelação no 0004486-58.2006.8.26.0506, Relator(a): Irineu Fava; Comarca:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000608-69.2014.8.26.0008/50000 - Voto 33229
5
Ribeirão Preto; Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
09/06/2015; Data de registro: 09/06/2015).

DUPLICATA. Cessão de crédito. Ação declaratória de nulidade de
duplicata cumulada com pedido de indenização por danos morais. Hipótese em que a
cessionária não tomou a cautela de exigir prévia comprovação da idoneidade das
duplicatas recebidas da cedente. Inexistência de aceite e falta de prova da entrega das
mercadorias. Título de crédito causal desprovido deste requisito. Nulidade das duplicatas,
frente ao autor, declarada. Cancelamento dos protestos determinado. Pedido inicial
julgado procedente. Sentença mantida. Recurso improvido. RESPONSABILIDADE
CIVIL. Ação declaratória de nulidade de duplicata cumulada com pedido de indenização
por danos morais. Protesto indevido de duplicatas. Conduta negligente da cessionária de
crédito representado por duplicatas ao omitir-se no dever de averiguar a higidez das
cártulas. Responsabilidade civil da ré configurada. Danos morais caracterizados.
Condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais fixada em
R$ 10.000,00. Descabimento do pleito de redução. Pedido inicial julgado procedente.
Sentença mantida. Recurso improvido. (Apelação no 0186566-68.2011.8.26.0100,
Relator(a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Comarca: São Paulo; Órgão julgador:
19a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 08/06/2015; Data de registro:
11/06/2015).

Desse modo, as duplicatas, transferidas para a empresa
de factoring corré apelada, são de fato inexigíveis pela falta de lastro comercial, como
decidido na r. sentença apelada.

Os danos morais estão evidenciados.

A autora foi afetada em sua credibilidade na praça, em
decorrência dos indevidos protestos, causa suficiente a gerar a obrigação de indenizar por
danos morais, cuja prova opera-se por força do simples fato da violação
(damnum in re ipsa).

Iterativa a jurisprudência do STJ a respeito: AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO.
DANO IN RE IPSA, AINDA QUE SOFRIDO POR PESSOA JURÍDICA. SÚMULA
83/STJ. 1. Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de
inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, prescindindo de prova, ainda que a
prejudicada seja pessoa jurídica. 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida"
(súmula
83/STJ).
3.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO
(AgRg no
AI
1.261.225/PR, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, 09/08/2011).

Frise-se, por pertinente, inaplicável a súmula 385 do STJ ao
caso.

Observa-se das certidões de protestos acostadas aos autos que a
duplicata no 5383A, no valor de R$9.670,00, com vencimento de 20/11/2013, protestada
em 2/12/2013 (“item 1”, fl. 20), trata-se da mesma duplicata relacionada também no
“item 3” da aludida certidão (no 5383A, no valor de R$9.670,00, com vencimento de
20/11/2013), novamente protestada, em data diversa, 17/12/2013 (fl. 21).

Configurado o dano moral, o valor da indenização deve ser fixado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000608-69.2014.8.26.0008/50000 - Voto 33229
6
em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Deve ter um caráter preventivo, com o fito da conduta danosa não
voltar e se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido. Não deve,
entretanto, transformar-se em objeto de enriquecimento sem causa devido à fixação de
valor desproporcional para o caso concreto.

Na hipótese, levando-se em consideração o caso concreto e a
extensão do dano, entendo razoável o valor da indenização fixado na r. sentença em
R$5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, até porque, como ressaltou a Min. Nancy Andrighi, do C. STJ, “a
indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não
podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser
excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta”
(REsp. no 318379-MG, j. em 20/09/2001).

Portanto, nenhum reparo comporta a r. sentença, mantida por
seus próprios fundamentos”.

O v. acórdão embargado analisou todas as questões colocadas em
julgamento, fundamentando, de forma bastante clara, anotando a inaplicabilidade da
súmula 385 do STJ ao caso porque à época do protesto inexistia anotação precedente em
nome da requerente.

As
certidões
de
protestos
(fls.
20/22)
denotam
que
a
duplicata mercantil no 5383-A, no valor de R$9.670,00, foi objeto de 2 protestos, ou seja,
uma única cártula foi protestada em duplicidade, em datas diversas, a afastar a tese da ré
embargante que o primeiro protesto impediria o reconhecimento dos danos morais com base
na súmula 385 do STJ.

O v. aresto expressamente abordou a questão, assim
fundamentando: “Observa-se das certidões de protestos acostadas aos autos que a
duplicata no 5383A, no valor de R$9.670,00, com vencimento de 20/11/2013, protestada
em 2/12/2013 (“item 1”, fl. 20), trata-se da mesma duplicata relacionada também no
“item 3” da aludida certidão (no 5383A, no valor de R$9.670,00, com vencimento de
20/11/2013), novamente protestada, em data diversa, 17/12/2013 (fl. 21)”.

O fato de inexistir identidade entre o entendimento adotado pela
Câmara Julgadora no caso concreto e o defendido pelo embargante não configura omissão,
contradição ou obscuridade a autorizar a interposição dos embargos de declaração.

Desnecessária a menção expressa dos dispositivos legais citados
pela parte, uma vez que todos foram observados no acórdão embargado.

A decisão deve conter fundamento jurídico e não, obrigatoriamente,
fundamentação legal, bastando, pois, que a matéria seja examinada, apontando-se os
fundamentos adequados, a fim de que o recurso cumpra o seu objetivo.

É o que estabelece o art. 1.025 do NCPC: “Consideram-se incluídos
no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000608-69.2014.8.26.0008/50000 - Voto 33229
7

Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR